Tribunal: STF
Processo: RE 1539309
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mera reiteração das teses já refutadas. Recurso ao qual negado provimento. Aplicação de multa. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário. A parte agravante retorna à argumentação de nulidade do processo por contrariedade ao princípio do devido processo legal e, no mérito, insiste na ausência de comprovação do ato de improbidade, da má-fé e do prejuízo ao erário.



      II. Questão em discussão 



     2. A questão em discussão consiste em determinar se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para infirmar a decisão agravada. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada contém fundamentação clara e explícita acerca das questões debatidas, sendo o presente agravo mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável. 



    4. Diante da reiteração de teses já refutadas, incide o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, que impede a rediscussão de matérias já decididas, impondo multa em caso de decisão unânime.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.